Tribunal: TJDFT
Processo: 0713160-87.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DEVIDO AO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCABIMENTO DE NOVOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA SENTENÇA QUE APENAS FORMALIZA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ATOS POSTULATÓRIOS.
I. Na hipótese em que a sentença que acolhe os embargos à execução declara extinta a pretensão executiva pela prescrição, não há fundamento para o arbitramento de novos honorários de sucumbência na sentença que apenas formaliza a extinção da execução.
II. Consoante a inteligência do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, à falta da prática de atos postulatórios pelo executado, o exequente não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios na sentença que declara extinta a execução.
III. Apelação desprovida.